Tribunal: STF
Processo: ARE 1593805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. INCAPACIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por sócios de empresa em face de indivíduo interditado judicialmente, sob alegação de ofensas, ameaças e e-mails com conteúdo difamatório. A sentença reconheceu a ausência de dano indenizável e a incapacidade do réu à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o réu possuía capacidade civil no momento dos fatos narrados; (ii) as condutas atribuídas ao réu configuram dano moral indenizável; e (iii) é cabível a responsabilização civil do incapaz nos termos do art. 928 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos constantes dos autos, especialmente laudos médicos e decisão judicial de interdição, demonstram que o réu apresentava quadro de transtorno psicótico de matriz paranoide com início da incapacidade em 2012. Os fatos narrados ocorreram em julho de 2014, quando o réu dirigiu-se à empresa dos autores e proferiu ofensas em diálogos desconexos com funcionários, sendo internado em clínica psiquiátrica poucas semanas depois.
4. Ainda que se admita a responsabilidade civil do incapaz, não restou comprovado o dano moral, pois as ofensas foram proferidas em diálogos desconexos com terceiros, sem repercussão pública ou contato direto com os autores da ação, que sequer presenciaram os episódios.
5. A contratação de vigilância privada e o ajuizamento de ações judiciais não configuram, por si sós, abalo moral indenizável, tratando-se de medidas preventivas. Os e-mails enviados pelo réu, embora reprováveis, tampouco evidenciam ofensa direta à honra dos autores.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados em R$ 700,00 a título de honorários recursais.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A sentença analisou de forma detalhada o conjunto probatório e concluiu, com acerto, que o apelado/réu já apresentava quadro de debilidade psíquica à época dos fatos narrados na petição inicial.
Embora a interdição judicial do apelado/réu tenha sido formalizada apenas em 2017 (evento 108, PET496), os documentos médicos constantes dos autos, notadamente o laudo do INSS (evento 106, PET337/PET346) e o atestado psiquiátrico de 07/08/2014 (evento 106, PET319), atestam que ele era portador de transtorno psicótico de matriz paranoide com início da incapacidade em 2012. Ademais, o apelado/réu foi internado em clínica psiquiátrica em setembro de 2014, poucas semanas após os episódios narrados, o que reforça a conclusão de que já se encontrava em estado de alienação mental (evento 106, PET321).
Ainda que se admita, em tese, a responsabilidade civil do incapaz, nos termos do art. 928 do Código Civil, é imprescindível a presença dos demais requisitos: ação ou omissão, nexo de causalidade, culpa ou dolo e, sobretudo, dano. E é justamente nesse ponto que a pretensão recursal não prospera.
As provas dos autos — em especial o depoimento do informante Ivan Alex (evento 92, VÍDEO514, 7´30s-7´37s) — revelam que as ofensas proferidas pelo apelado/réu não foram dirigidas aos apelantes/autores de forma direta, mas sim a funcionários da empresa, em diálogos desconexos e sem qualquer repercussão pública.
Ressalte-se, inclusive, que os apelantes/autores não presenciaram os episódios, tendo tomado conhecimento dos fatos por intermédio de terceiros.
Além disso, a contratação de segurança privada e o ajuizamento de ações judiciais, por si sós, também não configuram abalo moral indenizável, tratando-se, na verdade, de medidas preventivas adotadas diante de uma situação de desconforto.
Tampouco os e-mails encaminhados pelo apelado/réu, ainda que contenham conteúdo reprovável, não evidenciam ofensa à honra dos apelantes, especialmente porque não houve divulgação pública nem exposição vexatória.
Sendo assim, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, pois está em perfeita consonância com os elementos probatórios constantes dos autos e com a legislação aplicável.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente